Tribunal: STF
Processo: RE 584675
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. REPARAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS. PREJUÍZO 
   DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA. ART. 37, § 6º, CF/88. 
   RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL. 
   ART. 5º, XXXV, LIV E LV, CF/88. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   

1.	Na instância de origem foi ofertada ao ora agravante a 
   devida prestação jurisdicional, por meio de decisão fundamentada, 
   que, todavia, mostrou-se contrária a seus interesses, não 
   merecendo acolhida a tese de violação aos princípios da ampla 
   defesa e do devido processo legal.
2.	É inadmissível recurso 
   extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a princípios 
   constitucionais, pretende-se a análise de legislação 
   infraconstitucional. Hipótese de contrariedade indireta ou 
   reflexa à Constituição Federal.
3. 	Caracterizado o requisito 
   para configuração da responsabilidade objetiva - nexo causal 
   entre a ação do poder público e o prejuízo sofrido pelo autor a 
   ensejar o direito à reparação. Precedentes.
4.	Inexistência de 
   argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão 
   agravada.
5.	Agravo regimental improvido.